Tribunal: TJSP
Processo: 0001251-56.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Ameaça. Desacato. Arts. 147 e 331, ambos do CP. Pleito de absolvição por falta de provas e por atipicidade da conduta. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, ex officio. Transcurso de mais de 01 ano entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença. Art. 107, IV, c.c. art. 114, I, c.c. art. 115, todos do CP. Prescrição reconhecida. Extinta a punibilidade da acusada.